Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-52.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autora que acreditava ter assinado apenas contrato de abertura de conta e se viu surpreendida com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Falha na prestação do serviço. Onerosidade excessiva para a autora. Aplicação do artigo

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autora que acreditava ter assinado apenas contrato de abertura de conta e se viu surpreendida com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Falha na prestação do serviço. Onerosidade excessiva para a autora. Aplicação do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, para anular o contrato e cessar os descontos mensais. Os valores já descontados deverão ser devolvidos, nos termos expostos. Dano moral configurado. Abuso contratual que transborda o mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no1000088-52.2020.8.26.0638 Tupi Paulista Voto 44.663 - CSA
Registro: 2020.0000982908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000088-52.2020.8.26.0638,
da Comarca de Tupi Paulista, em que é
apelante/apelado BANCO BMG S/A, é apelada/apelante MARIA LUZINETE
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no1000088-52.2020.8.26.0638 Tupi Paulista Voto 44.663 - CSA
VOTO No: 44.663
APEL.No: 1000088-52.2020.8.26.0638
COMARCA: Tupi Paulista
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Tiago Henrique Grigorini
Apelantes e reciprocamente apelados : Banco BMG S/A e Maria Luzinete
Rodrigues da Silva
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de
Margem Consignável (RMC). Autora que acreditava ter
assinado apenas contrato de abertura de conta e se viu
surpreendida com descontos mensais em seus proventos.
Não comprovação de uso do plástico. Falha na prestação do
serviço. Onerosidade excessiva para a autora. Aplicação do
artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, para
anular o contrato e cessar os descontos mensais. Os valores
já descontados deverão ser devolvidos, nos termos expostos.
Dano moral configurado. Abuso contratual que transborda o
mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral.
Indenização fixada em R$ 5.000,00. Honorários recursais
fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do
NCPC. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos
contra r. sentença de fls. 130/141, que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c.c. pedido de
restituição de valores e indenização por dano moral, para declarar nula a
contratação do cartão de crédito consignado objeto dos autos, cancelando-se a
reserva de margem consignável, bem como para condenar o banco réu ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00,
acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do E. STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento
danoso, nos termos da Súmula 54 do E. STJ. Além disso, a requerente deverá
ser restituída de todas as quantias descontadas de seu benefício, com
atualização monetária e juros de 1% ao mês, a partir de cada desconto, e, em
contrapartida, a ré deverá ser restituída do valor repassado por meio da
transferência eletrônica disponível, no total de R$ 1.430,60, também com
correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da transferência, devendo os
valores serem compensados. Ante a sucumbência experimentada, a ré foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação no1000088-52.2020.8.26.0638 Tupi Paulista Voto 44.663 - CSA
condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o do NCPC.
Alega a ré a validade e regularidade da contratação do
cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável. Sustenta,
ainda, que a autora teve plena ciência dos termos do instrumento pactuado, não
havendo que se falar em desconhecimento já que sofre descontos mensais
desde abril de 2016. Aduz não haver quantia a ressarcir, já que os descontos se
referem ao contrato regularmente firmado. Sustenta a inocorrência de danos
morais, já que ausente qualquer ato ilícito. Subsidiariamente, contesta o valor
dos danos morais fixados. Requereu a reforma da sentença, para julgar o feito
improcedente.
A autora, por sua vez, em recurso adesivo, postulou, em
síntese, a majoração da indenização por danos morais.
Recebidos, processados e respondidos, subiram os
autos.
É a suma do necessário.
Os recursos de apelação e adesivo não comportam
provimento.
Como é cediço, as relações entre Banco e cliente são de
consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, perfeitamente cabível a análise do contrato aqui
discutido à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Estabelecido isto, tem-se que se frisar inicialmente no
caso em comento que a autora não questiona a contratação de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação no1000088-52.2020.8.26.0638 Tupi Paulista Voto 44.663 - CSA
consignado. O que contesta é a contratação de cartão de crédito com reserva
de margem consignada, com cobrança mensal incidindo sobre o seu benefício
sem que sequer o plástico tenha sido recebido, desbloqueado ou utilizado.
Assim, a ocorrência de transferência de valores entre as
partes não é relevante para se analisar a legalidade da contratação do cartão de
crédito, já que a realização de empréstimo consignado é incontroversa dos
autos.
Nessa toada, é incontroverso dos autos também a não
entrega do plástico, já que afirmado claramente pela autora e em momento
algum combatido pela ré, seja em sua contestação ou mesmo em suas
contrarrazões à apelação.
Em
resumo,
a
autora
pensou
ter
contratado
simplesmente um contrato de empréstimo consignado, o que é incontroverso
dos autos, mas em verdade aderiu a contrato de cartão de crédito, sendo que
sequer recebeu o referido cartão e tampouco teve acesso às faturas, já que era
descontado automaticamente de seus proventos. Não há qualquer prova de uso
do cartão, mas mesmo assim os descontos foram efetivados.
Aqui não se discute a possibilidade de contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim a ocorrência de
uma falha no dever de informar do banco réu, que firmou contrato com a autora
para a prestação de um serviço, porém executou outro.
Assim,
tem-se
que
a
autora
assumiu
obrigação
excessivamente onerosa, claramente sem informação adequada sobre o que
de fato estava contratando.
Assim, correta a r. sentença ao declarar a inexistência do
negócio jurídico, com relação à Reserva de Margem Consignável, determinar a
devolução em das prestações debitadas do benefício previdenciário, e em
contrapartida a restituição do valor depositado, com a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação no1000088-52.2020.8.26.0638 Tupi Paulista Voto 44.663 - CSA
compensação entre débitos e créditos existentes entre as partes litigantes.
Ademais, diante da falha na prestação do serviço, tem-se
clara a imensa frustração da autora, que se viu ludibriada pela instituição
bancária, arcando com prestações decorrentes de serviço que não pretendia
contratar, configurando-se como fonte de abalo moral.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além
da consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir
um prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao
invocado na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao
relevar à reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato
ilícito e não o virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização
que vier a ser acolhida como devida finalmente. A honra é o (“...”) sentimento de
nossa dignidade própria (honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e
respeito de que somos objetos ou nos tornamos merecedores perante os
nossos concidadãos (honra externa, honra objetiva, reputação, boa fama).
Assim como o homem tem direito à integridade do seu
corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria
dignidade ou decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer que os danos morais aqui apontados
são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se
presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a
comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da
natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível. No que pertine
ao montante da verba indenizatória, cumpre salientar que o dano moral, “se não
é verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se
de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda).1
1
MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1,
pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação no1000088-52.2020.8.26.0638 Tupi Paulista Voto 44.663 - CSA
“In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em
que o “quantum” fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu
incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica,
impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade
patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo de não
transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí por que se deve relevar para esse fim os princípios
da proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia
que se amolde à dupla finalidade da indenização - sancionatória e educativa -,
de maneira que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido,
entenda que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa,
respeitando a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo
dano extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento
sem causa.
Feitos esses esclarecimentos e em atenção ao cunho
satisfativo-punitivo de que se revestem as indenizações por dano moral e,
ainda, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu
arbitramento, de rigor a manutenção do “quantum” indenizatório em R$
5.000,00, nos termos da r. sentença.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação,
de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada
em desfavor da autora para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11 do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento aos recursos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação no1000088-52.2020.8.26.0638 Tupi Paulista Voto 44.663 - CSA